Tribunal: TJDFT
Processo: 0726200-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.

1. A requisição de dados à CENSEC para a localização de bens passíveis de constrição, pelo poder judiciário, somente é recomendável quando esgotados os meios disponíveis ao credor para satisfazer o seu crédito.

2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa postulada por não ter o credor/agravante esgotado os meios, à sua disposição, para alcançar a satisfação de seu crédito.

3. Recurso desprovido.